Tribunal: TJDFT
Processo: 0725214-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725214-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GLEICIENE VARGAS DA SILVA D E C I S Ã O Na petição de ID 26120989, o apelante BRADESCO S.A. junta procuração de novo patrono e requer a imediata exclusão dos patronos anteriormente constituídos. Requer ainda que as futuras intimações e publicações sejam direcionadas ao endereço de e-mail indicado, exclusivamente em nome do patrono ANDRÉ NIETO MOYA, sob pena nulidade. Ao final, solicita a concessão de prazo suplementar, não inferior a 10 dias, para que possa providenciar o regular andamento do feito, conforme a atual fase processual. De início, observo que o apelante BRADESCO S.A. está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica neste Tribunal. Desse modo, nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, convém ressaltar que os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema. Assim, INDEFIRO o pedido de encaminhamento de intimações e publicações a endereço eletrônico indicado pelo patrono da parte. Sobre o pedido de concessão de prazo suplementar, observo que no atual estágio do processo, não há andamento pendente de regularização pelo apelante, motivo pelo qual também INDEFIRO o pedido. Por fim, restituo os autos à Secretaria da Turma, para que promova a atualização da representação processual do apelante, conforme solicitado na petição de ID 26120989. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator